Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006553-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELENA BILIBIO - CPF: 952.186.961-53 (AGRAVADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA D
ETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA

–
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER CONHECIDA SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO
–
TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
, a alegada ilegitimidade passiva não merece ser conhecida por se tratar de questão relevante de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. As multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

4. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da liminar concedida quanto na multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Indenização por Danos Morais nº 1000656-79.2024.8.11.0045
ajuizada
por
HELENA BILIBIO
, a qual
DEFERIU a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora para o fim de determinar ao Requerido Banco Bradesco S/A que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente
, denominados
“Sebraseg Clube de Benefícios”
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 206330165), o Agravante aduz, em sede de preliminar, que não possui legitimidade para figurar no p
olo passivo da demanda, tendo em vista que
“os supostos “prejuízos” narrados na inicial decorreram de serviço realizado por empresa terceira, sendo o BANCO BRADESCO S.A. mera empresa acionada por esta como meio hábil para o pagamento”.

Nesse contexto, ressalta que
“não há nenhum comprovante ou documento vinculando o BANCO BRADESCO S.A. no negócio jurídico realizado pela parte autora com a referida empresa”.

E, quanto ao mérito recursal, argumenta que a multa diária cominatória aplicada
no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para o caso de descumprimento ou demora no cumpri
mento da tutela, viola o princípio constitucional da proporcionalidade e o art. 884 do CC.

O Agravante também se opõe ao exíguo prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão agravada para cumprimento da liminar concedida à Agravada, requerendo a concessão do prazo de 30(trinta) dias para cumprimento da decisão agravada.

Sob esse argumento, requer que
“seja o presente Agravo recebido, bem como concedido o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final”
.

E, quanto ao mérito recursal requer o seu
total provimento

“no sentido de cassar a decisão, acolhendo a preliminar mencionada. Caso não seja esse o entendimento, requer seja afastada a pena de multa ou minorá-la, fixando um limite razoável, além de determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão atacada”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 209160160).

Por meio de decisão lançada no id. 209329687, em sede de cognição sumária, concedi o efeito suspensivo pretendido
,
para sobrestar os efeitos da decisão agravada,
apenas no que diz respeito à suspensão dos descontos mensais efetuados pela Agravante no benefício previdenciário da Agravada
, até o julgamento final do recurso
.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 2012981666).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Indenização por Danos Morais nº 1000656-79.2024.8.11.0045
, uma vez que
“os supostos “prejuízos” narrados na inicial decorreram de serviço realizado por empresa terceira, sendo o BANCO BRADESCO S.A. mera empresa acionada por esta como meio hábil para o pagamento”
. Para tanto, esclarece que
“o débito realizado na conta do cliente se trata de boleto com débito automático o qual é negociado diretamente com a empresa que lhe ofertou o serviço”
.

Contudo, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Significa dizer, no caso em comento, a alegada ilegitimidade passiva não merece ser conhecida por se tratar de questão relevante de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARES E SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL – ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS COBRANÇAS DE VALORES DA REQUERENTE E DE PROMOVER PROTESTO EM NOME DA AUTORA – AUTORIZAÇÃO PARA A AUTORA DEPOSITAR EM JUIZO VALOR DA PRESTAÇÃO JÁ VENCIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada incompetência do juízo da Comarca de Sapezal/MT para processar e julgar o feito e a falta de interesse de agir da agravada, não merecem ser conhecidas, por se tratar de questões relevantes de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tais questões serem submetidas primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante da probabilidade do direito (serviço contratado pela empresa SPRO, do qual a requerida/agravante detém a licença e que não foi implantado conforme contratado pela requerente) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de protesto da autora e inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, de rigor a manutenção da liminar concedida pelo juiz singular.
(TJ-MT - N.U 1003934-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIA COM TRATAMENTO EM CURSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do plano para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.
(TJ-MT N.U 1001892-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Agravante por se tratar de matéria pertinente ao mérito não apreciada pelo juízo
a quo
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Indenização por Danos Morais nº 1000656-79.2024.8.11.0045
,

a qual
DEFERIU a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora para o fim de determinar ao requerido Banco Bradesco S/A que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente
, denominados
“Sebraseg Clube de Benefícios”
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Superada a questão preliminar suscitada, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

In casu
, o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para:
i)
primeiro, para reduzir o valor da
multa diária cominatória aplicada no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, um
a vez que o valor fixado viola o princípio constitucional da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do CC; bem como
ii)
aumentar o prazo para cumprimento da tutela de 5(cinco) dias para 10 (dez) dias.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos na conta bancária da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal e em detrimento do deferimento do efeito suspensivo ativo, vê-se que a decisão agravada não merece reparos, razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido.

Isso porque,
o prazo
de 5 (cinco) dias para cumprimento da liminar concedida nos autos de origem
encontra-se compatível o tipo de providência a ser cumprida
e
o valor da multa
diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra
suficiente
para cumprir a sua função de forçar a parte a cumprir a decisão judicial, se mostra
proporcional
à capacidade econômica e de resistência do Requerido, além de ter sido fixado um limite máximo de cobrança de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca da matéria, vale registar que
as multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

A 4ª turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, averbando que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das
astreintes
a patamares mais módicos. No AgInt no AREsp 738682 RJ 2015, fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

"(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo".

Assim sendo, a meu sentir
a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo fixado para cumprimento da liminar concedida quanto no valor da multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.
(TJ-MT - N.U 1006958-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível a sua fixação.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJ-MT - N.U 1004247-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, revogo o efeito suspensivo ativo concedido ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024